Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-26.2023.8.11.0049
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000273-26.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO ANDRE CAPRINI - CPF: 972.051.411-68 (APELADO), AYRTON GUSTAVO BASTOS - CPF: 087.693.774-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFIC DE GODOI BISPO - CPF: 011.923.791-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LAILLA NADYA GOMES MENDONCA - CPF: 067.473.321-56 (ADVOGADO), EDIO RIBEIRO ROSA - CPF: 036.155.341-23 (ADVOGADO), CID NEI SERRANO DA SILVA - CPF: 987.106.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), RAFIC DE GODOI BISPO - CPF: 011.923.791-10 (APELANTE), FABIO ANDRE CAPRINI - CPF: 972.051.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO RIBEIRO ROSA - CPF: 036.155.341-23 (ADVOGADO), LAILLA NADYA GOMES MENDONCA - CPF: 067.473.321-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. EXIGÊNCIA DE GUIA DE TRÁFEGO. CONDICIONAMENTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, proferida em incidente de restituição de bens, que deferiu parcialmente o pedido de devolução de uma carabina calibre 22 e 10 munições, condicionando a entrega à apresentação de guia de tráfego válida emitida pelo Comando do Exército, nos termos do Decreto no 11.615/2023. O bem fora apreendido em 21/12/2022, por ocasião de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo posteriormente celebrado e homologado acordo de não persecução penal (ANPP), com consequente extinção da punibilidade. O apelante, ao requerer a restituição, contestou a exigência da guia de tráfego, alegando regularidade documental e excesso de formalismo. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exigência de apresentação de guia de tráfego atualizada como condição para restituição de arma de fogo e munições apreendidas, ainda que o proprietário comprove a posse regular do armamento por meio do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de guia de tráfego para retirada de arma de fogo tem respaldo legal no art. 33 do Decreto no 11.615/2023, que a define como instrumento necessário para o porte de trânsito, de competência exclusiva do Comando do Exército.

4.

A restituição de bens apreendidos, nos termos do art. 120 do CPP, pressupõe não apenas o reconhecimento da propriedade lícita, mas também o cumprimento de todas as exigências legais e administrativas pertinentes, incluindo aquelas relativas ao controle estatal sobre armamentos.

5.

A exigência da guia de tráfego não configura formalismo excessivo, mas medida de segurança pública justificada e proporcional, voltada ao controle rigoroso da circulação de armas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6.

A dificuldade logística enfrentada pelo apelante para obtenção do documento junto ao Comando do Exército não afasta a obrigatoriedade legal, tampouco autoriza a dispensa do requisito, sob pena de violação do regime jurídico de controle de armas.

7.

Precedentes do STJ e de tribunais estaduais confirmam a necessidade de apresentação de guia de tráfego válida para restituição de arma de fogo, ainda que a propriedade esteja comprovadamente regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de arma de fogo regularmente registrada, mas apreendida em processo criminal, exige a apresentação de guia de tráfego válida emitida pelo Comando do Exército, nos termos do art. 33 do Decreto no 11.615/2023.

2.

A exigência de guia de tráfego constitui medida legítima e proporcional de controle estatal sobre a circulação de armamento, não configurando formalismo excessivo nem violação a direito de propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 120; Lei no 10.826/2003, art. 24; Decreto no 11.615/2023, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 976.712/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.12.2016, DJe 16.12.2016; TJ-GO, Apelação Criminal no 52642275420228090123, Rel. Des. Adegmar José Ferreira
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto por Rafic de Godoi Bispo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos de incidente de restituição de bens, que
deferiu parcialmente
o pedido de devolução de uma
carabina calibre .22, marca CBC
, e
10 munições calibre .22
,
condicionando a efetiva restituição à apresentação de guia de tráfego válida emitida pelo Comando do Exército
, conforme exigência legal.

Conforme se extrai dos autos principais, o bem foi apreendido em
21/12/2022
, durante a lavratura de auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, conduta tipificada no
art. 14 da Lei no 10.826/2003
. Em seguida, foi celebrado acordo de
não persecução penal
(ANPP) entre o Ministério Público e o apelante, o qual foi homologado judicialmente, conforme termo de audiência (ID 149386160).

Após a homologação do ANPP e extinção da punibilidade, o apelante peticionou requerendo a restituição da arma de fogo e munições apreendidas, argumentando possuir a devida documentação, incluindo o
Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF)
, e contestando a necessidade de apresentação de guia de tráfego para retirada dos bens.

O juízo
a quo
reconheceu a
propriedade lícita dos bens pelo requerente
, mas determinou, com base na legislação de regência e no interesse da segurança pública, que
a entrega somente poderia ser efetivada mediante apresentação de guia de tráfego atualizada
, nos moldes exigidos pelo
Decreto no 11.615/2023
, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento.

Inconformado com a decisão de primeiro grau, o apelante sustenta, em síntese, que é legítimo proprietário da arma de fogo e das munições apreendidas, fato comprovado por meio de documentação regular acostada aos autos, notadamente o Certificado de Registro de Arma de Fogo (ID. 149227725). Argumenta que o bem encontra-se devidamente registrado em seu nome, inexistindo qualquer impedimento legal à sua restituição. Alega, ainda, que a exigência de apresentação de guia de tráfego atualizada configura formalismo excessivo e ônus desproporcional, sobretudo diante da distância significativa entre sua residência e a unidade do Comando do Exército responsável pela emissão do referido documento, situada em Redenção/PA, a aproximadamente 300 quilômetros de sua localização.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(ID. 150427623), destacando que a apresentação da guia de tráfego constitui
exigência legal e indispensável
, conforme previsão expressa no art. 33 do Decreto no 11.615/2023, não podendo ser dispensada, sob pena de comprometimento do sistema de controle de armas no país.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que o recurso de apelação interposto deve ser conhecido, uma vez que se apresenta como o meio processual cabível para atacar a sentença prolatada pelo juízo singular, bem como se mostra tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No que se refere ao exame do mérito, todavia, compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao apelante, conforme passo a fundamentar.

Inicialmente, cumpre destacar que
não se discute nos autos a propriedade da arma e munições
apreendidas, tampouco a sua origem lícita. O juízo de origem reconheceu tais aspectos com base nos documentos juntados aos autos (ID. 149227725 – Certificado de Registro de Arma de Fogo – CRAF em nome do apelante), inclusive deferindo, parcialmente, a restituição dos bens.

A controvérsia reside, portanto, na exigência de apresentação de guia de tráfego válida como condição para o levantamento dos bens. Referida exigência tem respaldo no art. 33 do Decreto no 11.615/2023, que assim dispõe:

Art. 33
. O porte de trânsito será concedido pelo Comando do Exército, mediante emissão da guia de tráfego, a:

I - caçadores excepcionais;

II - atiradores desportivos;

III - colecionadores; e

IV - representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional.

§ 1o O porte de trânsito autoriza o trânsito com armas de fogo registradas nos acervos das pessoas a que se refere o
caput
, desmuniciadas, acompanhadas da munição acondicionada em recipiente próprio.

§ 2o O porte de trânsito terá validade em trajeto preestabelecido, por período predeterminado, e de acordo com a finalidade declarada no registro correspondente, na forma estabelecida pelo Comando do Exército.

§ 3o A guia de tráfego será emitida por meio de plataforma de serviço digital do Comando do Exército.

Nota-se que, mesmo que a arma esteja regularmente registrada, a guia de tráfego constitui requisito legal para a circulação do armamento, funcionando como instrumento de controle estatal imprescindível à segurança pública. Assim, a exigência não configura excesso de formalismo, mas medida legal e proporcional à finalidade protetiva.

A restituição de arma de fogo apreendida está condicionada ao cumprimento de todos os requisitos legais, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, que autoriza a devolução desde que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante. Dentre esses requisitos, insere-se a observância das normas administrativas de controle e fiscalização, como a exigência da guia de tráfego,
ipsis litteris:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

No mesmo sentido, o art. 24 da Lei no 10.826/2003 atribui ao Comando do Exército a competência para autorizar e fiscalizar o porte de trânsito de armas de fogo, nos seguintes termos:

Art. 24.
Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2o desta Lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.

No mesmo sentido do caso em epígrafe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona no seguinte sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DA GUIA DE TRÂNSITO. ARMA MUNICIADA E FORA DA ROTA ESTABELECIDA. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283
/STF. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
7
/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica a um dos fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula
283
do STF, por analogia.

2. A análise da pretensão recursal de que o transporte da arma estaria de acordo com as hipóteses autorizadas pela guia de tráfego demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se viabiliza em recurso especial, a teor da Súmula n.
7
/STJ. 3. Agravo regimental improvido."
(
AgRg no AREsp 976.712/MG
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016; sem grifos no original.)
.

Comungando do mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim vem decidindo:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANPP. RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1) Não há que se falar em ofensa a direito do réu quando o Acordo de Não Persecução Penal foi devidamente ofertado ao apelante que o recusou por entender que era desproporcional
.
2) Comprovado que o apelante possuía Certificado de Registro, Certificado de Registro de Arma de Fogo e Guia de Tráfego regularmente expedidos e dentro da data de validade, mostra-se que a conduta restou amparada pela legislação então em vigor na data do fato (Decreto 10.629/21, art . 5o §§ 3o e 6o), impõe-se a absolvição e a restituição da arma apreendida.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 52642275420228090123 PIRACANJUBA, Relator.: Des(a). Adegmar José Ferreira, Piracanjuba - Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Logo, a alegação de dificuldade logística sustentado pelo apelante não se sobrepõe ao dever legal de apresentar a guia de tráfego para o levantamento da arma de fogo. Trata-se de exigência legítima e proporcional, que visa assegurar o controle estatal sobre a circulação de material bélico, não podendo o poder judiciário dispensar tal formalidade de cunho protetivo e de segurança da sociedade.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão proferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025